Tribunal: TJPA
Processo: 0805328-13.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805328-13.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE VENANCIO DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE BELM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0805328-13.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE:
FABRICIO MARTINS PEREIRA
(OAB/PA Nº 15.053)

PACIENTE:
JOSE VENANCIO DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 33 DA LEI DE DROGAS E ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Encontra-se adequadamente fundamentada a prisão preventiva do paciente, sendo evidenciada sua necessidade para garantir a ordem pública, com vistas a evitar a reiteração delitiva, diante da sua periculosidade real, esta revelada pelo fato de ter sido preso em flagrante delito, juntamente com outros dois indivíduos, com considerável quantidade de droga altamente nociva à saúde humana (aproximadamente, 01 kg de “cocaína”), além
de duas pistolas, uma de calibre .380 e outra .40.

2.
Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrada pelo advogado

Fabricio Martins Pereira
, em benefício de
José Venâncio Dos Santos Silva,
preso preventivamente e denunciado, nos autos do processo criminal nº
0008131-60.2020.8.14.0401, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33 da Lei de Drogas e art. 14 do Estatuto do Desarmamento,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/PA.

Diz o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal ante a carência de fundamentos idôneos da decisão que decretou a prisão preventiva, argumentando que a autoridade indicada como coatora utilizou-se de fundamentação genérica, em descompasso com o que preceitua o art. 93, IX, da Constituição da República de 1988 e o art. 315 do Código de Processo Penal.

Enfatiza que:

“
indiciado Wagner Sebastião Soares Carneiro afirmou que o paciente e o Sr. José Fabricio Santa Brígida Menezes foram chamados para fazer “bico de segurança” e que não tinham conhecimento da existência de droga e arma de fogo dentro da sua mochila.

Esclareça-se que o Sr. Wagner justificou, quando entrou em contato com o paciente, a necessidade da segurança em razão de estar “transportando uma quantia em dinheiro” e que jamais comentou sobre arma de fogo ou substância entorpecente”.

Salienta, ainda, que
“[e]
m nossa Constituição Federal, o princípio da presunção da inocência é um dos pilares mais importantes junto com o princípio da motivação das decisões judiciais formalizam a proporcionalidade da decretação da prisão preventiva, hoje o paciente não está tendo direito a uma garantia que o Estado deveria prezar, em que a ampla defesa e o contraditório sobre os reais motivos que ensejam a medida preventiva são primordiais
”.

Ao final, após enaltecer os predicativos pessoais favoráveis do paciente, apresenta pedidos nos seguintes termos:

“
Fortes no exposto, pelos motivos alegados, requer que Vossas Excelências, conceda a medida LIMINAR para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA do paciente ou conceder uma das MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO com fundamento no inc. II do art. 1º da Lei 11.464/07, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, para que aguarde em liberdade o início da instrução processual.

Que, no julgamento do mérito, a ordem de Habeas Corpus Liberatório seja concedida afim de que a Prisão Preventiva seja revogada ou concedida umas das medidas cautelares diversas da prisão.

Requer também, oportunamente, que esta defesa seja intimada para exercer a sustentação oral do pleito quando do Julgamento do presente writ
”.

Acosta documentação.

Os autos foram distribuídos originalmente ao Desembargador Raimundo Holanda Reis, que determinou sua redistribuição a minha relatoria, por força de prevenção gerada pela distribuição do
habeas corpus
nº 0805203-45.2020.8.14.0000, oriundo da mesma ação penal originária.

Conclusos neste gabinete, após reconhecer a prevenção indicada, indeferi a tutela de urgência pleiteada, solicitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Com as informações prestadas (PJe ID nº
3.186.043),
o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Adianto, conforme me manifestei em sede liminar, ser inviável a concessão da ordem de soltura neste momento.

Em ponto de partida, convém salientar que, diversamente do aventado pelo impetrante, a prisão preventiva do paciente – decretada no dia 23/05/2020 - não carece de fundamentação idônea. Confira-se:

“A autoridade policial informa a este Juízo a
prisão em flagrante de JOSÉ FABRÍCIO SANTA BRÍGIDA MENEZES, WAGNER SEBASTIÃO SOARES CARNEIRO e JOSÉ VENÂNCIO DOS SANTOS SILVA por infringirem o ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 10.826/06.
Passo a decidir. Colhe-se do auto de prisão em flagrante que: I – as pessoas autuadas foram detidas em estado de flagrância (pouco tempo após a prática do crime, nos termos do art. 302; II, III e IV, do CPP) – foram ouvidos, na sequência legal, o condutor, as testemunhas e os conduzidos; III – consta a garantia dos direitos constitucionais das pessoas autuadas, inclusive com a expedição da nota de culpa e comunicação da família das pessoas presas; IV – foi comunicada ao Juízo, no prazo legal; e V – a peça flagrancial está devidamente assinada por todos. Inexistem vícios materiais ou formais que maculem a peça, razão pela qual homologo o auto de prisão em flagrante. Com o advento da Lei n.º 12.403/2011, o juiz pode converter a prisão em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, inciso II), quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, inciso III). Com efeito, a imputação que pesa sobre as pessoas autuadas é de terem cometido crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP. Nesse momento, não está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedação do art. 314 do CPP quanto ao decreto de prisão preventiva.
No caso dos autuados, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois evidenciada a materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti). Verifica-se que as pessoas autuadas foram presas e encontrado consigo o produto do crime. Necessário destacar que os depoimentos dos policiais que abordaram os flagranteados, foram uníssionos e convergentes, como se observa do auto de prisão. Quanto ao segundo requisito, presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, autorizando a prisão cautelar (periculum libertatis). Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, a ousadia para a prática do delito. Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar das pessoas autuadas, apontadas como autoras do delito supra evidenciado. Por fim, é de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. ANTE O EXPOSTO, mantenho a prisão cautelar dos flagranteados, convertendo-a em prisão preventiva, na forma do artigo 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública.“
(destaquei).

Destarte, do exame da decisão acima reproduzida, juntamente com os demais documentos acostados aos autos, constata-se, ao lado da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria dos ilícitos perpetrados, a necessidade de se manter a custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública, como decorrência da periculosidade social concreta do coacto, revelada pelo
pelo
modus operandi
empregado na ação criminosa
.

Digo isso pois, segundo se infere dos autos, no dia 22/05/2020, policiais civis, investigando uma possível entrega de drogas ilícitas que seria realizada, abordaram o veículo suspeito, ocasião em que o paciente e outros 02 indivíduos (dentre eles um policial militar) - também denunciados - desceram do carro, sendo encontrado dentro do automóvel,
expressiva quantidade (aproximadamente 01 kg) de “cocaína”, substancia altamente nociva à saúde, além de uma pistola calibre 380 e uma pistola .40.

Como se vê, as circunstâncias fáticas do caso concreto são suficientes para revelar, ao menos neste exame dos autos, a convicção do envolvimento dos agentes na prática delituosa, sendo compatíveis com a mercancia e demonstrativas do risco efeito de reiteração criminosa
a determinar a manutenção da cautela provisória, sob o manto da preservação ordem pública.

Logo, a
medida extrema da prisão tem por fim, no caso, fazer estancar a prática delituosa de modo a recompor a harmonia e a segurança social.

Nessa linha de raciocínio, é necessário deixar claro que o direito à liberdade individual do paciente - representado pelo princípio de que não pode ser declarado culpado antes do trânsito em julgado de decisão penal condenatória - não pode se sobrepor à paz social, às garantias da coletividade e à sua segurança
[1]
, quando, como na hipótese em foco, demonstrada a necessidade de sua segregação.

Por sinal, impõe consignar que,
a ação constitucional de
habeas corpus
, que possui procedimento mais célere e descomplicado, não se presta a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória aprofundada, razão pela qual
alegações que direta ou indiretamente tratam acerca da inocência do coacto, não estando lastreadas em prova cuja cognição propicie a evidência imediata desse
status
, devem restringir-se à ação penal originária.

Outrossim,
os dados concretos que envolvem o fato ilícito demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

Desse modo, havendo fatores concretos aptos a demonstrar a necessidade da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, revogar a custódia cautelar.

Demonstrando o entendimento até aqui exposto, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2.
No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade de droga encontrada (102 pinos de cocaína, pesando 88 g), as circunstâncias da prisão, apreensão de arma de fogo
e o fato de o recorrente responder a outro processo.
Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente.
3.
Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
. 4. Recurso em habeas corpus improvido.”
(STJ - RHC: 114536 MG 2019/0180789-5, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 09/09/2019 - grifei).

Por tudo que foi dito, na linha do parecer elaborado pela Procuradoria de Justiça,
conheço

do
mandamus
, todavia o denego.

É o voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Des.
or

MILTON

AUGUSTO
DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

"
Parece-nos, entretanto, que, sempre excepcionalmente, o princípio do estado de inocência haverá de ser flexibilizado, quando em risco valores (normatizados) constitucionais igualmente relevantes. Não estamos nos referindo à segurança pública como mera abstração, ou como valor a ser sopesado sem critérios empíricos, mas a sua necessária concretização, diante de hipóteses excepcionalíssimas.

Com efeito, haverá, como já houve, situações em que a gravidade do crime praticado, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelos meios de execução, quando presentes a barbárie e o desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido, reclame uma providência imediata do Poder Público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal
." (
Eugênio Pacelli de Oliveira
, "in" Curso de Processo Penal, 16.ª ed., Ed. Del Rey, 2012, p.549/550)

Belém, 07/07/2020